Tribunal: STF
Processo: RE 742969
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 



    1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral.



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.